Tribunal: TJBA
Processo: 0323192-85.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323192-85.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIOVANNI MUCHER APOLLONIO e outros

Advogado(s)
:
RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR

APELADO: FORMA A3 ACADEMIA LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE GOIS SOUSA

**AA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INCABIMENTO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O prequestionamento, por meio de embargos de declaração, com vistas à interposição de Recurso para os Tribunais Superiores, somente é cabível quando comprovada a existência de vícios no julgado.

III – A Turma Julgadora, ao manter a sentença extintiva, apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que tem legitimidade para propor a ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos locatícios aquele que figura no contrato de locação como locador, ainda que não seja o proprietário do imóvel, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

IV – Diante da inexistência de qualquer vício no julgado, impositiva é a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 81901798
opostos na Apelação nº
0323192-85.2011.8.05.0001,
em que figuram como
Embargantes
GIOVANNI MUCHER APOLLONIO E OUTROS e como
Embargados
a FORMA A3 ACADEMIA LTDA - ME E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA